Tribunal: STF
Processo: ARE 1401480
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 



    3. Aplica-se, por força do art. 927, III, do CPC, o precedente em Recurso Repetitivo do STJ no RESP 1.138.695: 



    4. Os pagamentos maiores que os devidos poderão ser compensados, após o trânsito em julgado, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, atualizados pela taxa SELIC a contar do mês seguinte ao do pagamento indevido, conforme dispõe o art. 73 da Lei 9.532/97, observada a prescrição quinquenal do art 3º da LC 118/05.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que incide IPRJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, bem como no levantamento de depósito judicial. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 962 - "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No que pertine à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que pertine ao referido tema e não o admito quanto ao remanescente.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Importa destacar que a matéria versada no Tema 962 da sistemática da repercussão geral não é objeto do presente recurso, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão nos termos dos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC.



    Quanto à questão remanescente, esta Corte tem precedentes sobre o caráter infraconstitucional da controvérsia: RE 1.371.394 e ARE 1.387.719, Rel. Min. Luiz Fux.



    Nesse contexto, tratando-se de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Diante do exposto, com base no arts. 21, § 1º, do RI/STF, e 1.033 do CPC, determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator